Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EMENDA A INICIAL. EXCLUSÃO DE PEDIDO CONDENATÓRIO. NATUREZA DA DEFESA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica.
3. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Com efeito, há nos autos de origem a declaração de hipossuficiência, a carteira de trabalho sem registros atuais e recibos de serviços prestados como autônomo a indicar que realmente o agravante não tem condições de arcar com os ônus processuais.
5. As matérias a serem arguidas em sede de embargos à execução encontram-se elencadas no art. 917 do CPC, inferindo-se que eventual cobrança indevida por parte do exequente deve ser enquadrada no inciso III, que versa sobre o excesso de execução. Sob esse prisma, o horizonte dos embargos à execução está limitado à obtenção de uma tutela declaratória e/ou constitutiva-negativa, como bem delineado na decisão agravada.
6. “A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para a aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar “. (AGInt no EDcl no AREsp 1254567).
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido em parte.